Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. BAIXA. GRAVAME. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO. VENDA. ANUÊNCIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do disposto no art. 9o da Resolução 320/2009 do CONTRAN, compete ao credor fiduciário, após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, providenciar a baixa de gravame fiduciário junto ao órgão executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 dias. Imprescindível que o devedor comprove que cumpriu a sua parte no contrato, pois a baixa no gravame está atrelada à prova da quitação do financiamento.
2. A venda de veículo dado em garantia mediante alienação fiduciária para terceiro depende de expressa anuência do credor fiduciário, conforme previsto no artigo 299, caput, 1.361 e seguintes do Código Civil e no artigo 7o, inciso XII, da Resolução no 2.309/1996 do BACEN.
3. Negou-se provimento à apelação